Tribunal: TJMT
Processo: 0007506-95.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC. No 0007506-95.2017.8.11.0051
APELANTE: RODRIGO FERST BERTOLIN
APELADO: BANCO JOHN DEERE S.A.
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RODRIGO FERST BERTOLIN, contra a sentença proferida nos autos da ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO JOHN DEERE S.A, que julgou procedente os pedidos iniciais, para consolidar em favor do autor a posse e propriedade plena do veículo em discussão.
Pois bem.
Nos termos do artigo 1.007, caput, § 2o, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (ID no 78277994), bem como do julgamento do Agravo Interno – ID no 87671462, fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção.
O apelante, entretanto, não efetuou o referido recolhimento, conforme se observa da certidão ID no 91041488, situação que inviabiliza o seguimento recursal.
Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
1. Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.
2. Agravo interno desprovido. ” (STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.-
Marilsem Andrade Addario
Desembargadora